Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742249-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO LIMA DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amarildo Lima da Cruz em face da r. decisão (ID 42163649, fls. 95/98) que, nos autos da Ação movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e Outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O referido pleito formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 42285648). O Agravante formulou pedido de reconsideração (ID 43436983), que foi apreciado e não provido (ID 43548187), haja vista a ausência dos documentos solicitados (44347112). Destaque-se que, mesmo sem cumprir a determinação de recolhimento do preparo, o Recorrente se manifestou nos autos, limitando-se a pedir a reconsideração, sem trazer fatos ou documentos novos capazes de infirmar a decisão combatida (ID 44624418). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator